Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-82.2019.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-82.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGNO LEAL RAMALHO - CPF: 008.915.741-90 (APELADO), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (REPRESENTANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MERITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – MÁ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL ONDE ESTÁ SITUADO DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA – MÉRITO – CONFIGURADA A IMPERÍCIA DA IMOBILIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO REPARO DO SISTEMA DE DRENAGEM QUE ATINGE O LOTE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ARBITRADO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso, e
stá clarividente a obediência ao princípio da adstrição. Da simples leitura da parte dispositiva do ato sentencial, vê-se que o Juiz não determinou que todo o empreendimento sofresse reparos para o escoamento da água, muito menos do “bairro”.

2 - A decisão deliberou que a parte estrutural do imóvel do Apelado, aí incluído o sistema de drenagem/escoamento pluvial do Lote 20, que está situado na Rua 01, Quadra 11, seja ajustado/melhorado para atender a demanda de água das chuvas, resolvendo, em definitivo, o acúmulo pluvial que termina alagando o final da rua. Preliminar de julgamento
extra petita
rejeitada.

3 – Em que pese à construção da casa do Apelado esteja no ponto mais baixo da Rua 01, verifica-se que a constatação quanto à má execução da obra de drenagem dessa parte do loteamento foi o vetor agravante do alagamento, exsurgindo daí o nexo de causalidade entre a imperícia da imobiliária na execução da obra e o dano moral suportado pelo Apelado por conta do alagamento.

4 - A Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse da conclusão do Juiz
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ensejar a revisão desse patamar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000971-82.2019.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Imobiliária Paiaguás

Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por
Agno Leal Ramalho
.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante à obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessários para impedir que águas pluviais escorram para o interior da residência do Apelado, devendo iniciar os trabalhos em 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1.º, do CPC.

Além disso, a Apelante foi condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação por dano moral, corrigido pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (10/09/18).

Ao final, a Apelante foi condenada ao pagamento das custas e taxas judiciárias, do valor residual dos honorários periciais, que foram arbitrados em R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais), nos termos da Resolução nº. 232/2016, art. 2.º, § 3.º, e dos honorários advocatícios fixados em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que o Apelado propôs a demanda aduzindo a sua responsabilidade civil consistente no dever de reparar o desnível da estrutura do imóvel, haja vista que a casa está localizada no final da rua e, no período de chuvas, acaba sendo inundada, ocasionando vários estragos.

Por outro lado, asseverou que o Juiz sentenciante decidiu fora do pedido, pois o laudo pericial apontou que o defeito está no sistema de drenagem do bairro, e não do imóvel. Disse que a sentença é
extra petita
porque o julgador teria condenado a adequar toda a drenagem do entorno do imóvel.

Com base nesses argumentos, aduz que a sentença merece ser anulada.

No mérito, afirma que o laudo pericial é imprestável para embasar a decisão de mérito porque não há o índice pluviométrico para aferir, com toda a certeza, qual o desnível no entorno do imóvel litigioso, e se a drenagem já existente é incapaz de enxugar as águas das chuvas.

Asseverou que a inundação ocorrida na casa do Apelado decorre de excesso de chuvas, o que caracterizaria caso fortuito e/ou força maior, devendo ser afastado o nexo causal, configurando excludente de responsabilidade.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença e, alternativamente, a redução do valor dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 81732117.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Agno Leal Ramalho
adquiriu da
Imobiliária Paiaguás

Ltda
. um imóvel residencial com área de 40,04m2, localizado na Rua 01, Lote 20, Quadra 11, do Loteamento Florais, em Pontes e Lacerda/MT, no valor de R$ 85.690,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e noventa reais), que foi financiado, em parte, pelo projeto de Governo “Minha Casa, Minha Vida”.

O Condomínio Florais trata de conjunto habitacional e contêm 440 (quatrocentos e quarenta) unidades individuais, sendo que o imóvel do Apelado está situado no final de uma das ruas do loteamento.

Exsurge da narrativa inicial que, tão logo imitido na posse, o Apelado pode verificar a má qualidade dos materiais utilizados na construção da casa, além do evidente desnível da parte estrutural, haja vista que a fundação, pilares, vigas e laje foram construídos sobre terreno que não foi corretamente aterrado.

Asseverou que, no período de chuvas, ocorre o alagamento de praticamente toda a casa, conforme fotos e vídeos juntados pelo comprador, causando danos de toda ordem.

E não é só isso. O Apelado disse que a água que vai para a rede de saneamento básico acaba retornando pelos ralos dos banheiros e, além do mal cheiro, também contribui na inundação.

Salientou que, apesar de ter solicitado os devidos reparos, a Apelante se manteve inerte, o que deu causa ao manejo desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, na qual o Apelado pugnou pela condenação da Apelante à obrigação de reparar os vícios aparentes e ocultos do imóvel residencial, e que o Apelado e sua família sejam instalados em outro imóvel, às expensas da Apelante, até que a obra finalize.

Na hipótese de ficar constatada a inviabilidade de reparação dos vícios, impossibilitando o seu uso (moradia), em pedido subsidiário, o Apelado requereu que a Apelada seja condenada a entregar outro imóvel com as mesmas características e valor da compra.

Além disso, o Apelado pugnou pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes nos prejuízos sofridos em razão do vício a serem apurados em liquidação, e de condenação por danos morais.

Na contestação, a Apelante confirmou que foi procurada pelo Apelado que alegou o vício de alagamento do imóvel, e que já efetuou os reparos necessários para estancar o problema, pois instalou na área externa da casa (quintal) o sistema de drenagem, facilitando o escoamento das águas da chuva para a galeria fluvial, conforme imagens que acompanham a defesa.

A Apelante disse, ainda, que o terreno foi novamente nivelado, com a colocação dos drenos no sentido casa para a rua. Disse que a calçada no entrono da casa foi rebaixada, além de ter instalado cobertura vegetal (grama) no terreno e de ter sido feita a estrutura de garagem com a instalação dos blocos de concreto. Arrematou dizendo que o imóvel foi construído em nível superior ao da rua.

A Apelante explicou que a água que se acumulava no terreno não tem causa na diferença de nível entre o imóvel e a rua, mas sim pelo encharcamento do solo, o que já foi reparado. Arguiu que as fotografias juntadas pelo Apelado na petição inicial são anteriores às obras de conserto já realizadas.

A Imobiliária aduziu que a reclamação do Apelado deu
ensejo ao
Pedido de Manutenção Pós-Venda nº 36293
, de 13/12/2017, e tinha como objeto: “
Empoçamento de água no interior do lote
”, cujo documento foi assinado pelo Apelado, o qual declarou que os serviços de manutenção foram realizados satisfatoriamente.

A Apelante asseverou que, se porventura, mesmo tomadas as providencias que lhe competiam, em dias chuvosos, a água empoçar no terreno do Apelado, tal fato não tem mais causa no vício do imóvel, e sim em função da capacidade de absorção
versus
volume das chuvas, apontando que isso é fator natural, e que se ocorrer, cabe apenas ao Apelado resolver o problema de escoamento do excesso da água.

Quanto ao fato de a água do esgoto retornar pelo ralo do banheiro, a Apelante disse que já efetuou os reparos necessários, com a instalação do sistema de saneamento contendo uma válvula que impossibilita que os fluídos sanitários retornem pelo encanamento até o banheiro.

Com suportes nesses argumentos, a Apelante pugnou pela improcedência dos pedidos inaugurais.

Na impugnação, o Apelado aduziu ser inverídica a afirmativa de que as fotos que instruem a inicial foram tiradas antes dos reparos. Disse que, mesmo feitos os ajustes anunciados na contestação, em dia de chuva, há o alagamento no interior da residência, ou seja, o vício permanece.

Saneado o feito, o Juiz
a quo
inverteu o ônus da prova e fixou como ponto controvertido a comprovação do vício do bem imóvel, além dos prejuízos. Nomeou a empresa
Real Brasil Consultoria Ltda
. como perito judicial, que entregou o laudo com a seguinte conclusão:

“
O imóvel objeto desta lide encontra-se alocado no Loteamento Residencial Florais, no qual possui uma área total de 168.598,27 m2 dividas em 21 (vinte e uma) quadras residenciais que comportam a alocação de 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) unidades habitacionais, sistema viário, além de áreas comunitárias e verdes.

O referido loteamento
de aproximadamente 05 (cinco) anos de concepção, foi entregue com suas áreas viárias devidamente pavimentadas por material betuminoso,
providas de sistema de drenagem
, além de instalação de rede pública de iluminação e abastecimento energético. (...)”.
(Sem destaques no original)

O laudo explicou que a vistoria foi realizada em 19/02/2020, e disse que o terreno do Apelado possui 262,63 m2 de área total, e está alocado na região periférica do empreendimento, sendo imóvel de esquina que fica no final da rua.

Aponta que a residência se apresenta com estrutura de boa solidez e, dentre os possíveis aspectos patológicos nesse tipo de edificação, há isolados pontos de fissuras superficiais do revestimento.

Relativamente ao banheiro social, área questionada na lide, o laudo constatou que as placas cerâmicas de pisos e azulejos inferiores estavam com coloração acentuada, o que significa que passam/passaram por ações provocadas pela infiltração de águas, acarretando o aspecto úmido das referidas peças.

Quanto ao escoamento pluviométrico, o laudo obtemperou que tem relação com o nível terrestre entre o imóvel e seu logradouro frontal, e que para o correto dispersamento das águas das chuvas que pairam sob tal área de terreno, é necessário que a casa esteja em nível superior ao da rua. Além disso,
o logradouro precisa ser provido de drenagem corretamente dimensionada
, com todos os aspectos, satisfazendo as recomendações.

O
Expert
, também, analisou o “caminho pluvial do loteamento” e, para esse mister, juntou no laudo a figura retirada do projeto executivo de drenagem urbana do
Loteamento Florais,
dando destaque para o sentido percorrido pelas águas das chuvas.

Particularmente sobre a esquina da quadra onde se situa o imóvel objeto desta lide, o perito observou que a localidade é atendida por 03 (três) bocas de lobo de sarjeta, as quais são direcionadas ao “Poço de Visita 5”, ficando evidente que há excesso de direcionamento pluvial para o mesmo local.

Afirmou que, apesar de existirem canaletas de escape para as águas da chuva, “
(...) tem -se que a área para onde foi direcionada as referidas canaletas se mostra com um nível de elevação superior ao plano do logradouro, fazendo com que a eficiência das benfeitorias sem tornem parcialmente infrutíferas. Ressalta-se que, in loco, é perceptível que as águas precisam chegar a um nível bastante elevado de acumulo, para que possa vencer a elevação superior da área de fuga. Por conta desses aspectos, ocorre os eventos apresentados nas figuras de alagamento apresentadas pelo Apelado
”.

Como sugestão para resolver o impasse, a perícia apontou o seguinte:

“(...) Majoração das dimensões das obras drenantes concebidas: Conforme observado nos destaques realizados na Figura 13, existem três bocas de lobo responsáveis pela captação e direcionamento de águas pluviais até o PVb-5, que deste, tal fluído é direcionado ao córrego existente na área de APP (Área de Preservação Ambiental) por meio de uma tubulação de 1,00m (um metro) de diâmetro. Acontece que dois desses coletores (boca de lobo destacadas em vermelho) são interligados por curvaturas, onde tal situação em um cenário de considerável precipitação chuvosa, ocasiona a perda parcial de funcionalidade de ambos os coletores, sem falar que os mesmos desaguam em seu respectivo poço por única tubulação compartilhada” (...).

Além da majoração das dimensões das obras drenantes, o laudo recomendou o melhoramento da área de fuga e instalação de grelhas transversais.

O laudo pericial, ainda, foi esclarecedor no sentido de que “
(...) conforme já mencionado nos estudos de declividade e direcionamento pluvial, tal localidade se mostra periférica e de nível abaixo dos demais terrenos a sua volta, esse aspecto faz com que impurezas (lixos, folhas, areia, etc.) sejam captadas junto com a água, fato que também ocasiona a perda parcial de funcionalidade do sistema. Ainda, tem-se a existência de vários poços de visita desaguando seus fluídos no PVb -5, exigindo maior vazão para a tubulação
”.

Em suma, de acordo com o laudo pericial, por conta do declive do solo,
em dias de altas precipitações, há insuficiência do sistema de drenagem/escoamento pluvial do logradouro, ocasionando o acúmulo de água, que transpassa o nível da sarjeta, logradouro, guia e calçada, atingindo a elevação do terreno e, com isso, ocasiona o alagamento do imóvel do Apelado, sendo necessário readequar o sistema de drenagem no entorno do imóvel.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida. Feita a necessária contextualização dos principais fatos e atos processuais, passo ao enfrentamento do recurso.

-
Da preliminar de Julgamento
Extra Petita:

Com efeito, ao juiz cabe decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito exige a iniciativa da parte. Essa é a inteligência do art. 141 do CPC. Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme dicção do art. 492 do CPC.

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do art. 2º do Código de Ritos. Logo, o afastamento desse limite caracteriza a sentença em
citra petita, ultra petita
e
extra petita,
o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

Particularmente, sobre a sentença
extra petita,
fica caracterizada quando a providência jurisdicional é diversa daquela que foi postulada; ou seja, quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício, à luz do art. 337, § 5º, CPC.

A Apelante asseverou que o Juiz sentenciante decidiu fora do pedido, pois o laudo pericial apontou que o defeito está no sistema de drenagem do bairro, e não do imóvel. Disse que a sentença é
extra petita
porque o julgador teria condenado a adequar toda a drenagem do entorno do imóvel.

Sem embargo à irresignação da Apelante, a sentença não está maculada pelo vício apontado. Observa-se que o Apelado pugnou pela condenação da Apelante à obrigação de reparar os vícios aparentes e ocultos do imóvel residencial, estancando
o problema do alagamento da casa e do seu entorno (quintal) no período das chuvas.

Ao decidir a questão, o Juiz sentenciante condenou a Apelante à obrigação de realizar todas as obras/reparos necessários para impedir que águas pluviais escorram para o interior da residência do Apelado, devendo iniciar os trabalhos em 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Está clarividente a obediência ao princípio da adstrição. Da simples leitura da parte dispositiva do ato sentencial, vê-se que o Juiz não determinou que todo o empreendimento sofresse reparos para o escoamento da água, muito menos do “bairro”.

A decisão deliberou que a parte estrutural do imóvel do Apelado, aí incluído o sistema de drenagem/escoamento pluvial do Lote 20, que está situado na Rua 01, Quadra 11, seja ajustado/melhorado para atender a demanda de água das chuvas, resolvendo, em definitivo, o acúmulo pluvial que termina alagando o final da rua.

Dito isso,
rejeito a preliminar
por não ficar configurado o julgamento
extra petita
.

-
Do mérito:

A Apelante afirma que o laudo pericial é imprestável para embasar a decisão de mérito porque não há o índice pluviométrico para aferir, com toda a certeza, qual o desnível no entorno do imóvel litigioso e se a drenagem
existente é incapaz de enxugar a água das chuvas.

A pretensão meritória, igualmente, não merece guarida.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem como fundamento o fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, conforme preleciona o artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. Dessa forma, para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

No caso concreto, todos os elementos necessários à configuração do dever de indenizar se mostraram incontroversos, conforme conclusão do laudo pericial quanto à falha na execução da obra de drenagem pluvial, que acarretou a inundação da casa do Apelado, comprovada por meio de registros fotográficos.

A perícia deixou claro que, embora existam canaletas de escape para as águas da chuva na parte final da Rua 01, onde está situado do Lote 20 (imóvel do Apelado), a área que direciona tais canaletas está em nível de elevação
superior
ao da rua, o que torna ineficaz a drenagem da água de chuva, causando o seu represamento e alagamento do imóvel do Apelado, que está situado exatamente na parte baixa do logradouro.

Na espécie, é desnecessário aferir o índice pluviométrico, pois os registros de imagens, aliados ao laudo pericial, não deixam margem para dúvidas de que o alagamento é decorrente da má execução da engenharia civil quanto à drenagem da água pluvial.

No caso concreto, também ficou evidente que o retorno de água da rede de saneamento para o ralo do banheiro é fato incontroverso; e, segundo o laudo pericial, isso ocorre em virtude da ineficácia da forma de escoamento da água, o que compromete o escoamento da rede sanitária.

Assim, em que pese à construção da casa do Apelado esteja no ponto mais baixo da Rua 01, verifica-se que a constatação quanto à má execução da obra de drenagem dessa parte do loteamento foi o vetor agravante do alagamento, exsurgindo daí o nexo de causalidade entre a imperícia da imobiliária na execução da obra e o dano moral suportado pelo Apelado por conta do alagamento.

Na hipótese específica do dano moral, para que incida o dever de indenizar, o sofrimento físico ou psicológico deve ser decorrente de ação ilícita voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos abalos causados à vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral e violem os direitos de personalidade de quem os alega.

No caso, a honra subjetiva do Apelado foi violada a partir da situação desesperadora de ter sua casa alagada no período chuvoso.

Diante do conjunto fático-probatório, o Apelado apresentou detalhadamente os abalos morais suportados, passíveis de indenização pelo sofrimento que lhe fora causado, pelo qual dever ser indenizado.

Acerca da possibilidade de alteração do
quantum
do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em Recurso Repetitivo de que a revisão dos valores estabelecidos para reparação civil deve ocorrer somente quando se mostrarem exorbitantes ou irrisórios,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MOVIDA CONTRA O AUTOR DE INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA EM BOATE - ACÓRDÃO ESTADUAL DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR, A FIM DE MAJORAR A QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. (...) Consoante cediço no STJ, o quantum indenizatório, estabelecido pelas instâncias ordinárias para reparação do dano moral, pode ser revisto tão-somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, (...) em razão da injusta agressão física sofrida pelo autor em casa de diversões noturna.
(...) (REsp 1102479/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 25/05/2015).

Nesse sentido, o arbitramento da indenização deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, considerando, ainda, o caráter pedagógico e repressor da medida, sem que cause incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

A indenização do dano moral deve considerar as condições pessoais do ofendido (vendedor) e do ofensor (construtora), a intensidade de dolo ou culpa e a gravidade dos efeitos, para que o resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão elevado que cause o enriquecimento sem causa da vítima.

Nesse ponto, a Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse da conclusão do Juiz
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ensejar a revisão.

Quanto à razoabilidade do
quantum
indenizatório, o STJ já se posicionou no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.

2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 899725 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0092650-2; Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Data do Julgamento: 14/3/2017; DJe: 24/3/2017).

Por todo o exposto, considerando que o montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, tenho que o valor arbitrado a título de indenização se mostra adequado ao caso.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho inalterada a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021